Tribunal: STF
Processo: HC 115797
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE PERMITAM CONCLUIR QUE O PACIENTE FAZ JUS À TRANSFERÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    1. “A ressocialização do preso e a proximidade da família devem ser prestigiadas sempre que ausentes elementos concretos e objetivos ameaçadores da segurança pública” - Sem grifos no original (HC 100.087, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 09.04.10). No mesmo sentido: HC 101.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 18.02.11; HC 89597, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 15.12.06).



    2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus e a ausência da apreciação da matéria pelas instâncias precedentes não permitem concluir que o paciente faça jus ao cumprimento da pena privativa de liberdade na cidade de São Paulo/SP. Isto porque não consta dos autos o tipo penal que embasou a condenação, a descrição do fato criminoso praticado, a localidade onde o fato foi cometido, o quantum da pena imposta, nem qualquer consideração a cerca das condições pessoais do condenado. Ademais, não consta, ainda, qualquer documento que comprove que a família do paciente, de fato, reside na cidade de São Paulo/SP.



    3. Acrescente-se ainda que verificar a existência, ou não, de elementos concretos que inviabilizariam o cumprimento da pena na cidade de São Paulo, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.



    4. A supressão de instância impede que sejam conhecidas, em sede de habeas corpus, matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem. Precedentes: HC 100.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14.03.11, e HC 103.835, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 8/2/201.



    5. In casu, a matéria trazida ao crivo desta Corte não foi, a rigor, analisada por nenhuma das instâncias precedentes. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido sob o fundamento de que a questão nele deduzida “não foi dirimida pelo Tribunal de Justiça impetrado, que limitou-se a não conhecer da ordem originária por entender que o pedido deveria ser antes formulado perante o Juízo da Vara das Execuções Criminais respectivo”. A decisão foi mantida pelo colegiado do STJ em sede de agravo regimental.



    6. Ordem denegada.